Tribunal: STF
Processo: ARE 854709
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Incidência. Industrialização por encomenda. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 882.461. 4. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução com base no disposto no art. 543-B do CPC.